Tribunal: TJDFT
Processo: 0039706-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco Bamerindus S.A., em que o réu foi condenado ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. O magistrado de origem proferiu sentença, na qual homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial e, diante do depósito realizado pela devedora, reputou quitado o débito, com extinção do processo pelo pagamento (arts. 924, II, e 925, do CPC).

2. Se inexiste atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento relativo à decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, não há óbice ao prosseguimento do feito na origem, tampouco à extinção do processo pelo pagamento.

3. No tocante às demais matérias alegadas na presente apelação, isto é, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e excesso de execução, todas foram objeto do agravo de instrumento n. 0031303-41.2015.8.07.0000 apreciado por esta d. Turma, o que impede nova análise das questões alegadas e o conhecimento da apelação neste ponto.

4. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.